Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processo : 0719677-71.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (id. 26632468 – p. 2) proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que, em razão de sigilo para o mandado expedido para cumprimento da liminar, indeferiu o pedido de acesso total dos autos para o advogado réu-agravante. O agravante sustenta a garantia constitucional da publicidade dos processos, salvo as exceções previstas em lei, asseverando que a hipótese não se enquadra no art. 189 do CPC. Alega ofensa direta aos direitos do advogado, porquanto a Lei n. 8.906/94, em seu art. 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da profissão a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça. Assevera violação aos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Discorre sobre a possibilidade de conversão da ação em execução caso sejam infrutíferas as buscas com a finalidade de apreensão do veículo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada, com o propósito de ter amplo acesso ao processo. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência juntada aos autos (id. 27169013). Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Todavia, diante do prejuízo pelo decurso do tempo, é possível mitigar a taxatividade. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, em análise perfunctória, vislumbro requisito ao deferimento do pedido liminar. A publicidade dos atos processuais está prevista no art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, que autoriza sua restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Por sua vez, no art. 189 do Código de Processo Civil, observam-se as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça: (i) em que o exija o interesse público ou social; (ii) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (iii) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (iv) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. É público o interesse comum a todos, ao passo que interesse social diz respeito a determinada parcela da sociedade. E a efetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com o interesse social, até porque não se enquadra nas exceções da Constituição Federal e do art. 189 do CPC a justificativa de sigilo fundada na afirmação de que o devedor acompanha o processo e esconde o veículo objeto da ação. Do contrário, toda ação deveria correr em segredo de justiça porque sempre existe o interesse em dar efetividade às decisões judiciais. Nessa justificativa de assegurar a localização e apreensão do bem dado em garantia, nada mais há senão o interesse individual do credor. De todo modo, se o devedor está ocultando o bem, assim o fará com ou sem acompanhar o processo, haja ou não o sigilo das informações. Enfim, a publicidade dos atos processuais é a regra no processo e as exceções devem ser analisadas restritivamente. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: Constitui elemento indissociável do processo justo brasileiro o direito fundamental à publicidade dos atos processuais (art. 5.o, LX, CF), inerente à administração democrática da justiça, própria ao Estado Constitucional. Já se decidiu que eventual sessão de julgamento e decisão aí tomada sem publicidade são inválidas (STF, Pleno, ADI 2.970/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20.04.2006, DJ 12.05.2006, p. 4). Os atos processuais são públicos, só podendo ser restringida a publicidade do processo quando o exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das partes. Nessa linha, os incisos do art. 189, CPC, refletem exatamente essa diretriz constitucional. A regra é a publicidade geral, sendo acessível a todos os atos processuais, aí incluído o direito de consultar os autos, de assistir audiências e de pedir certidões. Quando há segredo de justiça há publicidade especial (art. 189, § 1.o, CPC). A publicidade dos atos processuais pode ser ainda imediata, quando todos os participantes do processo podem estar presentes na realização de determinado ato processual, ou mediata, quando se restringe a presença das partes e de seus advogados, ou apenas das partes, em certas situações, tendo-se acesso tão somente ao resultado do ato praticado. A regra é a publicidade imediata dos atos processuais (art. 93, IX, CF). (Negritos adicionados) De fato, considerando que a restrição afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional – publicidade dos atos processuais –, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente. Nessa direção, ilustram os precedentes julgados no Supremo Tribunal Federal: [...] 2. Com o advento da Constituição Federal de 1988, delimitou-se, de forma mais criteriosa, o campo de regulamentação das leis e o dos regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes últimos o respeito à reserva de lei federal para a edição de regras de natureza processual (CF, art. 22, I), bem como às garantias processuais das partes, "dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos" (CF, art. 96, I, a). 3. São normas de direito processual as relativas às garantias do contraditório, do devido processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como também as normas que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição. 4. Ante a regra fundamental insculpida no art. 5o, LX, da Carta Magna, a publicidade se tornou pressuposto de validade não apenas do ato de julgamento do Tribunal, mas da própria decisão que é tomada por esse órgão jurisdicional. Presente, portanto, vício formal consubstanciado na invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Precedente: HC 74761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97. [...] (ADI 2.970. Tribunal Pleno. 20.04.2006. Rel. Ministra Ellen Gracie. Negritado) [...] somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...] (Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. 24.06.2014. Rel. Ministro Celso de Mello) Na mesma direção foi o julgamento deste Colegiado no AGI 0743541-75.2020.8.07.0000. No caso, o agravante considera impertinente a tramitação sigilosa do processo originário, à luz dos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Daí a probabilidade de provimento do recurso. Já o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, decorre da nulidade de inúmeras decisões que venham a ser adotadas no feito – pois a publicidade constitui pressuposto da decisão tomada pelo órgão jurisdicional –, assim como o risco decorre das consequências dessas decisões futuras. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.40.